Tribunal: TJDFT
Processo: 0710702-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710702-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DR NUBIA VALENTIM LEITE MELO LTDA AGRAVADO: ANA LUCIA DA SILVA LOPES DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Dr Núbia Valentim Leite Melo Ltda. (Diamond Face Clínica By Nubia Leite) contra a decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga que saneou o feito e indeferiu o pedido de produção de provas suplementar à prova pericial realizada nos autos de no 0712354-23.2023.8.07.0007 (processo no 0713039-93.2024.8.07.0007, ID no 226518631). 2. A agravante não recolheu o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si, para sua família ou, no caso de pessoa jurídica, para o desenvolvimento das suas atividades regulares. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. É possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita às pessoas jurídicas, desde que a situação de hipossuficiência financeira seja comprovada, nos termos da Súmula no 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” 8. Apesar de informar que é beneficiária da gratuidade de justiça, não foi possível localizar, no processo de origem, a decisão que teria reconhecido o direito da agravante ao benefício. De qualquer modo, não há vinculação da matéria na esfera recursal, pois os pressupostos inerentes à gratuidade de justiça podem ser reanalisados. 9. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1980006, 0750663-03.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025. 10. O benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição. Contudo, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. 11. Destaco, desde já, que ainda que tenha o benefício reconhecido, os efeitos serão prospectivos. Precedente: TJDFT Acórdão no 1949777, 0719574-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024 12. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão/manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos (ou documento equivalente); extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento/revogação do benefício. 13. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO